Tribunal: TJBA
Processo: 8069933-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069933-69.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MIGUEL SEHBE FILHO Advogado(s): WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, IZABEL CRISTINA MAY registrado(a) civilmente como IZABEL CRISTINA GONCALVES SILVA MAY AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU E TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO E CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA MORATÓRIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO ESPECÍFICA. MULTA MORATÓRIA DE 20% PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ. 2. Em se tratando de IPTU e Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos, tributos sujeitos a lançamento de ofício, é dispensável a notificação pessoal do contribuinte, sendo suficiente a remessa do carnê ao endereço do imóvel. 3. A multa moratória de 20% encontra previsão no art. 17, §2º da Lei Municipal nº 7.186/2006, não havendo demonstração inequívoca de seu caráter confiscatório. 4. A presunção de certeza e liquidez da CDA somente pode ser ilidida por prova inequívoca, ônus do qual não se desincumbiu o agravante. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8069933-69.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante, MIGUEL SEHBE FILHO, e, agravado, MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ............. de ............................. de 2025. Presidente Francisco de Oliveira Bispo Juiz Convocado-Substituto 2º Grau Relator Procurador(a) de Justiça